Tribunal: TJDFT
Processo: 0713522-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSSANA LAKUS KOCH contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença movido por WILLER TOMAZ DE SOUZA – ME, assim consignou: A devedora Rossana Lakus Koch apresentou impugnação à penhora deferida na decisão de ID 38350360 (ID 38350367). Alegou que o bem penhorado seria "bem de família" e, nessa qualidade, não poderia ser objeto de constrição judicial, com fulcro no art. 1° da Lei 8.009/90. Disse, ainda, que o bem penhorado é o único imóvel cujo domínio lhe pertence. Acrescentou que o bem penhorado está gravado com cláusula de alienação fiduciária. Requereu, ao fim, a desconstituição da penhora. Intimado a se manifestar, o credor argumentou que a devedora não havia comprovado a condição de bem de família do imóvel penhorado e que, na verdade, a constrição debatida era sobre os direitos aquisitivos da devedora sobre o bem, considerando a cláusula de alienação. Pediu, ao final, que a impugnação fosse rejeitada (ID 51912847). É o breve relato. A lei 8009/90, no seu art. 1o, estabeleceu que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". Todavia, a devedora não comprovou, de forma documental, a condição de bem de família, o que não impede a perfectibilização da penhora. Além disso, o fato de o imóvel ter sido gravado com cláusula de alienação fiduciária em garantia (ID 38350355) não representa fator impeditivo à constrição dos direitos aquisitivos da devedora sobre o bem, conforme a regra estampada no art. 835, XII, do CPC. Portanto, afastadas as linhas argumentativas apresentadas pela devedora, REJEITO a IMPUGNAÇÃO À PENHORA. A Agravante sustenta a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões recursais, alega que a penhora deve ser declarada ineficaz, pois que se trata de bem protegido pela Lei n. 8.009/90. Sustenta que o Agravado fez buscas em nome da Agravante, e o único patrimônio encontrado, conforme Declaração de Imposto de Renda acostada aos autos, foi aquele que o Juízo a quo determinou a penhora. Ademais, pondera que o imóvel penhorado possui gravame de financiamento, estando alienado ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o que também inviabiliza a constrição determinada. Destaca que a Lei n. 8.009/90 teve por objetivo salvaguardar o imóvel no qual reside o seu proprietário e família. Deduz pedido de liminar, para atribuir efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo ID n. 16757223, 16757227, 16757230 e 16757232. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Num primeiro e provisório exame, entendo que o pedido liminar deve ser indeferido. Isso porque, a Agravante não carreou aos autos documentação comprobatória de que o imóvel objeto da penhora é o único e utilizado para a residência de sua família. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. No presente caso, cabe a Agravante comprovar suas alegações apresentando documentos hábeis para tanto, como certidões negativas dos cartórios de registro de imóveis. Ademais, é possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia, conforme expressamente previsto no art. 835, inciso XII, do CPC/2015. Assim, a ausência de comprovação inequívoca de que o bem é o único e utilizado como residência da devedora ou da entidade familiar impede a aplicabilidade do disposto na Lei n. 8.009/1990, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida. Desse modo, a par dessas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator